Tribunal: STF
Processo: Rcl 88371
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por E.C.C.C.J. contra atos do Juízo de Direito da Vara Regional de Garantias da Comarca de Itajaí (SC), no inquérito policial nº 5002923-81.2024.8.24.0533/SC sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.



    A defesa narra que: 



    “10. Em síntese, embora o inquérito tenha sido instaurado em novembro de 2024 as medidas cautelares decretadas e cumpridas em maio e junho de 2025, o reclamante continua impedido de acessar o incidente de Quebra de Sigilo de n 5000073-67.2025.8.24.0582 e o documento correspondente no Ev. 123, com base na alegação de ‘diligências pendentes’. 



    11. Esse extenso lapso temporal, somado à manutenção integral do sigilo sobre a medida cautelar e seus resultados, torna implausível a justificativa adotada e frustra o direito da defesa de, após meses de investigação e de execução de medidas gravosas, ter acesso aos elementos de prova já documentados que lhe dizem respeito.”



    Sustenta que 



    “17. A decisão reclamada não realiza a ponderação específica exigida pela Súmula Vinculante 14 entre a proteção de diligências futuras e o direito de acesso às provas já produzidas. Ao contrário, exclui por completo o incidente de quebra de sigilo do alcance da defesa, convertendo o sigilo em barreira absoluta à fiscalização da legalidade das medidas já realizadas. 



    18. Essa postura esvazia o conteúdo normativo da Súmula Vinculante 14, pois impede a defesa de conhecer o teor, a extensão e os limites da medida cautelar, de verificar eventual excesso ou desvio em sua execução e, se for o caso, de impugnar a licitude da prova produzida.”



    Ao final, requer 



    “seja assegurado ao reclamante e a seus advogados acesso amplo aos elementos de prova já documentados no incidente de Quebra de Sigilo n. 5000073-67.2025.8.24.0582 e ao documento anexado no Ev. 123 pela autoridade policial, em estrita observância à Súmula Vinculante 14.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter conseguido acessar as provas documentais dos autos do inquérito policial nº 5002923-81.2024.8.24.0533/SC , fato que impede a defesa constituída possa exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.



    Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte:



    “II - Levantamento do sigilo constante na petição do evento 123 



    Cuida-se de requerimento formulado pela Defesa dos investigados para que seja levantado o sigilo da petição constante no evento 123, com fundamento na Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sabe-se que o direito da Defesa, no interesse do investigado, de acesso ao procedimento investigatório, é assegurado no tocante aos elementos de prova já documentados no feito, no entanto, há ressalva quanto ao sigilo das diligências que ainda se encontram pendentes de cumprimento. 



    Nesse sentido: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DECRETOU O SIGILO DOS AUTOS E NEGOU ACESSO POR PARTE DE DEFENSORA. VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GARANTIA DE ACESSO ÀS PEÇAS JÁ DOCUMENTADAS E FINALIZADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO SOMENTE PARA ASSEGURAR À DEFENSORA O ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ CONCLUÍDAS E DOCUMENTADAS, GARANTINDO-SE O SIGILO DAQUELAS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO OU FINALIZAÇÃO. "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa" (Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal). (TJSC, Mandado de Segurança n. 4017888-07.2019.8.24.0000, de Navegantes, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 11-07-2019). (grifo nosso) 



    No caso dos autos, portanto, considerando que a documentação constante no evento 123 diz respeito à diligências que ainda estão em andamento, o pedido de levantamento do sigilo, ao menos por ora, não comporta acolhimento. 



    [...]. 



    V - Comandos processuais 



    IV.1 - Indefiro - por ora - o pedido de levantamento do sigilo constante no evento 123. 



    A despeito do requerimento formulado no evento 44, pontuo que todos os procedimentos relacionados se encontram apensados ao presente inquérito policial, podendo a Defesa acessar por meio do sistema eproc.” (e-doc. 12)



    O reclamante opôs embargos de declaração em face dessa decisão, que foram providos, nos seguintes termos:



    Com efeito, a decisão proferida no evento 138 consignou que “todos os procedimentos relacionados se encontram apensados ao presente inquérito policial, podendo a Defesa acessar por meio do sistema eproc”. 



    Contudo, conforme demonstrado nos autos, posteriormente constatou-se que a Defesa passou a visualizar, ainda que parcialmente, procedimento sigiloso referente ao pedido de quebra de sigilo de n. 5000073-67.2025.8.24.0582, sobre o qual não foi autorizado, até o momento, o acesso integral aos autos. 



    A obscuridade, portanto, reside na interpretação possível de que tal procedimento também estaria integralmente acessível, o que não corresponde ao alcance da determinação contida no decisum embargado. 



    Assim, esclarece-se que todos os procedimentos regularmente vinculados ao inquérito policial encontram-se relacionados no sistema Eproc, permitindo-se à Defesa a visualização geral de sua existência, tal como usualmente ocorre em feitos que envolvem múltiplos incidentes. De outro lado, o acesso ao conteúdo do pedido de quebra de sigilo autuado sob o n. 5000073- 67.2025.8.24.0582 permanece vedado, pois se encontra em fase de investigação e as diligências ainda estão pendentes de finalização, razão pela qual não é possível, ao menos neste momento, franquear vista integral à Defesa. 



    É, inclusive, o conteúdo da decisão judicial proferida naqueles autos, quando da análise do requerimento de acesso aos autos já formulado por [...] (evento 84, DOC1). 



    Ressalte-se que a limitação ora esclarecida não configura negativa injustificada de acesso, mas tão somente decorre da natureza sigilosa e ainda pendente de cumprimento das medidas determinadas naquele incidente, cuja publicidade imediata poderia comprometer o resultado útil da investigação. Destarte, há de se acolher os embargos de declaração, exclusivamente para sanar a obscuridade apontada, mantendo-se íntegra a decisão embargada em seus demais termos. 



    III - Comandos processuais 



    III.1 - Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, e, dou-lhes provimento exclusivamente para sanar a obscuridade apontada e para alterar a decisão judicial do evento 138, que passa a ter a seguinte redação: 



    IV.1 - Indefiro - por ora - o pedido de levantamento do sigilo constante no evento 123. 



    A despeito do requerimento formulado no evento 44, pontuo que todos os procedimentos relacionados se encontram apensados ao presente inquérito policial, podendo a Defesa acessar por meio do sistema eproc (com exceção do pedido de quebra de sigilo de n. 5000073-67.2025.8.24.0582, cujas diligências ainda se encontram pendentes de cumprimento). 



    Mantém-se inalteradas as demais determinações.” (e-doc. 13)



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, tendo em vista que, conforme ato emanado pela autoridade reclamada há diligências em curso, que obstam o acesso integral aos documentos encartados nos autos.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. (...)” (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente